Tribunal: TJBA
Processo: 8000598-37.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000598-37.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDITE MARIA DE FREITAS SANTOS Advogado(s): Defensoria Pública do Estado da Bahia REPRESENTANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):TAHISE TANAJURA COTRIM, Procuradoria Municipal de Brumado, Procuradoria Geral do Estado da Bahia ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSUMO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 421, DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO ATUA CONTRA MUNICÍPIO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000598-37.2019.8.05.0032, em que figuram como parte apelante EDITE MARIA DE FREITAS SANTOS e como partes apeladas ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores e Juízes Convocados integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2021. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada - Relatora